Tribunal: TJPA
Processo: 0808641-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808641-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVERALDO DE JESUS MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTELIONATO E USURA, ART. 171, CAPUT, DO CPB, C/C ART. 4º, DA LEI 1521/51.

PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, EMPRESTOU DINHEIRO A JUROS NA RAZÃO DE 25% AO MÊS À VÍTIMA, TENDO FICADO EM PODER DO SEU CARTÃO BANCÁRIO E SENHA, COM O QUAL REALIZOU EMPRÉSTIMOS E SAQUES DE VALORES.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CAUTELAR DIVERSA.
NÃO PROVIMENTO
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR CRIME DA MESMA NATUREZA, RESTANDO PATENTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao 1º dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
EVERALDO DE JESUS MATOS,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera
.

Alegou o impetrante, ID

19744337, em síntese,
que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão proferida pela autoridade coatora que decretou sua custódia preventiva em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 171, do CP, c/c art. 4º, da Lei 1.521/51 – estelionato e usura.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12/05/2024, pois teria emprestado R$ 400,00 (quatrocentos reais) e cobrado juros de 25%, além de ter feito compra no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) no cartão da vítima.

Afirmou não haver justa causa para a prisão e que esta só pode ser mantida quando devidamente fundamentada, o que não se observa no caso em apreço, onde a custódia vem sendo mantida unicamente com fundamento na garantia da ordem pública, não tendo o magistrado singular considerado, ao proferir sua decisão, as razões defensivas, sendo induzido a erro, pois o paciente está sendo acusado de crime de menor potencial ofensivo, não cometido com violência ou grave ameaça e que o valor, supostamente adquirido de forma ilícita, é de pouca monta, afirmando ainda que dos extratos apresentados, relativos a conta da suposta vítima, atestam mais duas retiradas feitas na máquina de cartão do paciente, deixando claro que havia consentimento entre a suposta vítima e o paciente acerca de retirada de valores, afirmando não ser imprescindível ao julgamento da lide a manutenção da custódia do paciente, que pode responder ao feito em liberdade.

Alega que para caracterização do delito previsto no art. 171 do CP é necessária a comprovação de que o agente tenha agido com o firme intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, o que não se configura no caso em tela uma vez que a suposta vítima teria pedido ao paciente para utilizar sua máquina de cartão e fazer retiradas, além de haver negócio firmado entre eles, pois a vítima devia dinheiro ao paciente, restando desnecessária e carente de fundamento o decreto prisional.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, ainda que com a cominação de medida cautelar diversa, devendo tal decisão ser ratificada ao final, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e as condições pessoais do paciente lhe serem favoráveis.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas funções, sendo recebido pela Desª. Vânia Lúcia Silveira que, em decisão de ID 19778788, denegou o pedido liminar e solicitou informações à autoridade coatora, que as prestou em documento de ID nº 19888705/711.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 20224786, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
EVERALDO DE JESUS MATOS,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ausência de fundamentação ao decreto cautelar.

Da análise dos documentos acostados, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que a alegação de ausência de fundamentação ao decreto preventivo não se configura, pois, como se depreende dos autos, a medida constritiva se apresenta devida e suficiente fundamentada na medida em que o magistrado efetivamente esclarece as razões de sua decisão, estando assim redigido o
decisum
, veja-se:

“
O
fumus comissi delicti
consubstancia-se a partir das peças que compõem o caderno informativo, em especial pelo extenso relato de CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO, suposta vítima da conduta do investigado, o qual narrou, de forma pormenorizada, a dinâmica dos fatos, de onde se extrai indícios suficientes da existência do crime e do seu autor.

[...]

Os indícios de materialidade, ademais, consubstanciam-se pelos extratos e faturas da conta bancária da autora, dos quais consta a realização das transações bancárias contestadas (D. 112303606, p. 11). Quanto aos indícios de autoria, são robustecidos pelos depoimentos das testemunhas LEONAN DAMASCENO DA SILVA e RORALICE DA SILVA RIBEIRO (ID. 112303606, p. 12-13), que confirmam a realização do empréstimo e o suposto proveito econômico ilícito do representado, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

A garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. A periculosidade do suposto infrator refere-se ao risco concreto de reiteração delituosa, de modo que sua retirada cautelar do convívio social é necessária para impedir novos delitos (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014).

No caso em testilha, a segregação cautelar está pautada em motivação concreta, sobretudo diante das circunstâncias em que ocorrido o crime, as quais evidenciam a periculosidade social do increpado, e o
modus operandi
, supostamente, empregado na empreitada criminosa, os quais revelam a gravidade concreta da conduta imputada ao representado.

Com efeito, o investigado teria, supostamente, retido cartão e senha do ofendido e, de posse dos dados financeiros e bancários deste, realizou transações bancárias fraudulentas. Ademais, de acordo com o relato da vítima (D. 112303607, p. 19), somente percebeu que teria sido enganado após pedir auxílio de terceiros, pois é analfabeto e confiou na conduta do representado.

Não se pode olvidar, ademais, a periculosidade social do representado, diante do risco de reiteração da conduta supostamente criminosa, haja vista ostenta procedimento judicial em curso, nesta Comarca, também pelo crime de estelionato envolvendo empréstimos bancários, nos autos da ação penal n. 0800343- 29.2021.8.14.0044, consoante se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais de ID. 113311060.
”

Ademais, conforme relatado pelo magistrado singular, ao se manifestar sobre o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, assim se manifestou:

“
Registre-se, ainda, que a segregação pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, havendo requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (CPP, art. 311).

No caso ora apreciado, o indigitado está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de estelionato (CP, art. 171, caput) e de usura econômica (Lei n. 1.521/51, art. 4º). Sendo a infração imputada ao increpado punida com pena de reclusão superior a quatro anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312, do CPP, e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a sua prisão.

No que se refere aos demais requisitos, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estes estão presentes no caso ora apreciado. O primeiro requisito desdobra-se em dois aspectos: “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Já o periculum in mora compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

O fumus comissi delicti consubstancia-se a partir das peças que compõem o caderno informativo, em especial pelo extenso relato de CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO, suposta vítima da conduta do investigado, o qual narrou, de forma pormenorizada, a dinâmica dos fatos, de onde se extrai indícios suficientes da existência do crime e do seu autor:

(...)

Os indícios de materialidade, ademais, consubstanciam-se pelos extratos e faturas da conta bancária da autora, dos quais consta a realização das transações bancárias contestadas (D. 112303606, p. 11). Quanto aos indícios de autoria, são robustecidos pelos depoimentos das testemunhas LEONAN DAMASCENO DA SILVA e RORALICE DA SILVA RIBEIRO (ID. 112303606, p. 12-13), que confirmam a realização do empréstimo e o suposto proveito econômico ilícito do representado, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

A partir dos relatos acima, verifica-se que o indiciado teria permanecido com o cartão e a senha bancária da vítima como garantia a um suposto empréstimo ilícito, realizado empréstimo em nome do ofendido e embolsado parcela do valor, em tese se aproveitando da situação especial deste – pessoa analfabeta – para enganá-lo.

(...)

Os indícios de materialidade, ademais, consubstanciam-se pelos extratos e faturas da conta bancária da autora, dos quais consta a realização das transações bancárias contestadas (D. 112303606, p. 11). Quanto aos indícios de autoria, são robustecidos pelos depoimentos das testemunhas LEONAN DAMASCENO DA SILVA e RORALICE DA SILVA RIBEIRO (ID. 112303606, p. 12-13), que confirmam a realização do empréstimo e o suposto proveito econômico ilícito do representado, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

A partir dos relatos acima, verifica-se que o indiciado teria permanecido com o cartão e a senha bancária da vítima como garantia a um suposto empréstimo ilícito, realizado empréstimo em nome do ofendido e embolsado parcela do valor, em tese se aproveitando da situação especial deste – pessoa analfabeta – para enganá-lo.

(...)

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, diante dos relatos colhidos pelas vítimas, observa-se que o risco à ordem pública é contemporâneo, o que justifica a imposição da medida.

No que concerne ao periculum libertatis, verifica-se que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se pela manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. A periculosidade do suposto infrator refere-se ao risco concreto de reiteração delituosa, de modo que sua retirada cautelar do convívio social é necessária para impedir novos delitos (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Vol. Único. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014).

No caso em testilha, a segregação cautelar está pautada em motivação concreta, sobretudo diante das circunstâncias em que ocorrido o crime, as quais evidenciam a periculosidade social do increpado, e o modus operandi, supostamente, empregado na empreitada criminosa, os quais revelam a gravidade concreta da conduta imputada ao representado.

Com efeito, o investigado teria, supostamente, retido cartão e senha do ofendido e, de posse dos dados financeiros e bancários deste, realizou transações bancárias fraudulentas. Ademais, de acordo com o relato da vítima (D. 112303607, p. 19), somente percebeu que teria sido enganado após pedir auxílio de terceiros, pois é analfabeto e confiou na conduta do representado.

Não se pode olvidar, ademais, a periculosidade social do representado, diante do risco de reiteração da conduta supostamente criminosa, haja vista ostenta procedimento judicial em curso, nesta Comarca, também pelo crime de estelionato envolvendo empréstimos bancários, nos autos da ação penal n. 0800343- 29.2021.8.14.0044, consoante se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais de ID. 113311060. (...)”

Denota-se, portanto, que a prisão preventiva do ora paciente foi decretada não só em razão da prática, em tese, do crime de estelionato, art. 171 do CP, mas também do crime de usura, nos termos do art. 4º, da Lei 1521/51, tendo como suporte a necessidade de garantia da ordem pública na medida em que visa impedir a reiteração delitiva, pois, como se denota dos autos, o paciente responde a outro feito criminal em razão da suposta prática de crime da mesma natureza, se mostrando efetivamente necessária a manutenção de sua custódia para o resguardo da ordem pública, como bem salientou o magistrado, sendo patente o perigo gerado à sociedade por sua liberdade.

Da análise da decisão singular, se observa a presença de suficiente fundamentação a justificar a manutenção da custódia, não se observando a ocorrência de qualquer ilegalidade apta a alterar a decisão, havendo lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e teria sido praticado contra pessoa humilde, analfabeta, que só teve noção do prejuízo a si causado quando terceiros passaram a o auxiliar, não prevalecendo a alegação defensiva de que o valor subtraído seria pequeno/de pouca monta, e que não justificaria a manutenção da prisão preventiva.

Tem-se, no caso dos autos, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, tendo o magistrado devidamente fundamentado sua decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, e esclarecido as razões pelas quais entende ser necessária a manutenção da custódia preventiva do paciente, pois, a toda evidência, há que ser resguardada a ordem pública e a segregação cautelar do paciente se mostra como meio idôneo a o impedir de praticar novos delitos.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção da custódia, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO SENTENCIANTE DETERMINOU A COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 - Restou devidamente fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado receio de reiteração delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente registra outras anotações criminais. Assim, demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a manutenção do status libertatis, revela-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública 2 - Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado receba o tratamento destinado aos presos do regime semiaberto, inclusive, se for o caso, com a sua transferência para o estabelecimento penal compatível com regime prisional fixado. 4 - Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (...)
É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, tenho que não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não havendo como ser dado provimento ao pleito, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena, em abstrato, superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não têm o condão de impedir que o ora paciente pratique novos delitos.

No que concerne à alegada inocência do paciente, tem-se que tal há que ser discutida e provada no decorrer da instrução processual, pois a via célere e de cognição sumária do
habeas corpus
não comporta dilação probatória.

Igualmente não há que se falar em excesso de prazo, pois a medida constritiva, apesar de decretada em 11/05/2024 – data do recebimento da denúncia, só foi cumprida em 21/05, sendo mantida na audiência de custódia realizada no dia 22 daquele mês, oportunidade em que o paciente constituiu Advogado e, em 26/05, apresentou sua resposta à acusação, apresentando o feito, portanto, trâmite normal e não se encontra paralisado.

Acerca da manutenção da prisão do paciente foi a manifestação da PJ em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

Como se pode observar, as decisões ora atacadas se encontram com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no art. 93, IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Ademais, no caso em apreço, os crimes de estelionato e usura (art. 171 do Código Penal e art. 4º da Lei nº 1.521/51), imputados ao paciente, preenchem o requisito objetivo do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a soma das penas máximas cominadas em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Cumpre esclarecer, ainda, que a Lei nº 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal). Assim, além dos já conhecidos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz do postulado da proporcionalidade.

Destaca-se, ademais, que o paciente reponde por outro processo criminal na Comarca de Primavera, por delito de mesma natureza, havendo, portanto, indícios de reiteração delitiva. Outrossim, sabe-se que a chamada “agiotagem”, por vezes, pode resultar em violência física e/ou psicológica ou coação moral, devendo ser repelida a conduta para a garantia da ordem pública.

Vê-se, portanto, que a decisão possui fundamentos aptos a justificar a medida constritiva de liberdade, face à gravidade concreta do delito perpetrado e seu modus operandi – haja vista que o paciente aproveitou-se da vulnerabilidade social da vítima, analfabeta, para a prática do crime –, com vistas à garantia da ordem pública, para evitar, assim, a reiteração criminosa.

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

(...)

Dessa forma, mostram-se presentes os requisitos da prisão preventiva, caracterizados pelo fumus comissi delicti (demonstrado pelas evidências reunidas nos autos) e pelo periculum libertatis (traduzido na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social), para a garantia da ordem pública.

Registre-se que, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos.

Portanto, não há qualquer vício a ser sanado, eis que a medida constritiva de liberdade do paciente resta pautada nos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, sem configurar afronta aos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.”

Denota-se, portanto, que a decisão singular se mostra devidamente fundamentada, restando claramente demonstrado pelo magistrado a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de justa causa e/ou fundamentação à decisão proferida pelo magistrado singular, pois este demonstrou fundamentadamente suas razões ao decretar e também ao manter a custódia preventiva do paciente, sendo necessário evitar que este venha a reiterar em sua conduta.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024